Tribunal: TJES
Processo: 5038585-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038585-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARLETE BARCELOS STEFENONI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESTATAL NA PREVENÇÃO DE DESLIZAMENTO DE TERRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À CULPA DA VÍTIMA, CONDUTA CONTRADITÓRIA E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ente público, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do Espólio de Waltino Stefenoni, decorrente de deslizamento de terra ocorrido em 24/10/2020. O Município sustenta omissões no acórdão quanto a: (i) tese de culpa exclusiva da vítima por recusa de acesso ao imóvel; (ii) conduta contraditória do autor (venire contra factum proprium); e (iii) pedidos subsidiários de redução dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada excludente de responsabilidade baseada na recusa de acesso ao imóvel;
(ii) verificar se houve omissão quanto à tese da conduta contraditória do autor; e
(iii) apurar se o colegiado deixou de enfrentar o pedido subsidiário de minoração das indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de culpa exclusiva da vítima foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a negligência do Município, o qual, mesmo ciente do risco de deslizamento desde 2003 e 2007, deixou de adotar medidas preventivas mínimas, como notificações formais, novas vistorias ou a judicialização para acesso forçado ao imóvel.

A alegação de venire contra factum proprium foi implicitamente afastada, pois o colegiado concluiu inexistirem provas de impedimento real à atuação do ente público, o que inviabiliza a caracterização de conduta contraditória ou má-fé da vítima.

As alegações constantes dos itens (i) e (ii) configuram pretensão de rediscutir o mérito da apelação e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto ao pedido subsidiário de redução das indenizações, constatou-se omissão parcial. O acórdão não apreciou a pretensão de minoração dos valores fixados na sentença: R$ 80.000,00 por danos morais e R$ 131.796,35 por danos materiais.

O valor dos danos materiais manteve-se inalterado, pois a ausência de impugnação específica na contestação tornou a matéria incontroversa.

Em relação aos danos morais, reconheceu-se a necessidade de suprir a omissão e reavaliar o montante arbitrado, reduzindo-o para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia considerada proporcional à gravidade da omissão estatal e adequada às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da omissão estatal e a rejeição da tese de impedimento de acesso ao imóvel afastam a alegada culpa exclusiva da vítima.

A inexistência de conduta obstativa comprovada pela vítima impede o reconhecimento do venire contra factum proprium.

A omissão quanto à análise do pedido subsidiário de redução do dano moral deve ser suprida, sendo legítima a minoração do valor para R$ 50.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: (não há menção expressa a precedentes no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038585-96.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ARLETE BARCELOS STEENONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão de ID 14535701, proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do Espólio de Waltino Stefenoni.

O Acórdão impugnado confirmou a responsabilidade civil objetiva do Município pelos danos causados por deslizamento de terra ocorrido em 24/10/2020, em razão da omissão estatal em adotar as medidas preventivas, mesmo ciente do risco há anos, conforme relatórios internos desde 2003 e 2007.
Em suas razões recursais (ID 15007546) o Embargante alega suposta omissão no acórdão quanto a três pontos essenciais:
(i)
a não análise da recusa de acesso ao imóvel pelo proprietário do imóvel, supostamente comprovada pelos documentos CS 378/07 e Relatório Técnico 601/2007, configurando excludente de responsabilidade (culpa da vítima);
(ii)
o não enfrentamento da conduta contraditória do Autor (
venire contra factum proprium
); e
(iii)
a ausência de manifestação sobre os pedidos subsidiários de redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O Município Embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a tese de excludente de responsabilidade consubstanciada na recusa de acesso ao imóvel por parte do autor, argumento este que, se acolhido, configuraria culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, concorrência de culpas.

Entretanto, o voto condutor do acórdão atacado tratou expressamente deste ponto, refutando a premissa de que a atuação municipal teria sido efetivamente obstaculizada.

Destaco o seguinte trecho:

“A sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, demonstrou com clareza e profundidade a omissão do Município em adotar medidas preventivas para evitar o deslizamento, mesmo ciente do risco existente há vários anos.

Os fundamentos que serviram de base para a decisão de primeira instância revelam uma análise fática e jurídica irretocável, que se alinha com o conjunto probatório dos autos, demonstrando que a premissa sobre a qual o Município de Vitória edificou sua defesa era falha. Especificamente, restou comprovado que o Município tinha ciência, há mais de 15 anos, do risco concreto à vida e ao patrimônio na área, conforme relatórios da própria Prefeitura desde 2003 e 2007, que apontavam o risco de deslizamento e recomendavam intervenção. [...]

No presente caso, a omissão do Município extrapolou os limites da razoabilidade, adentrando no campo da negligência, ao deixar de adotar medidas mínimas, como notificações formais, novas visitas ou eventual judicialização para acesso forçado ao imóvel. [...]

A insistência na tese de que o deslizamento foi causado por força maior e que houve impedimento de acesso não encontra respaldo na prova produzida. A sentença, ao contrário, demonstrou de forma cabal que o Município não comprovou documentalmente qualquer impedimento real à sua atuação e que deixou de adotar medidas preventivas, mesmo após a ocorrência de um evento semelhante na mesma rua, conforme matéria jornalística juntada no ID 19957430.”

Conforme se observa, o acórdão negou provimento à Apelação justamente com base na negligência do Município, que, mesmo ciente do risco desde 2003 e 2007, deixou de adotar medidas mínimas e adequadas para mitigar ou cessar o perigo, tais como notificações formais robustas, novas visitas, ou, ainda, a utilização de meios judiciais cabíveis para garantir o acesso forçado ao imóvel.

A simples menção a documentos internos de 2007 (CS 378/07 e Relatório Técnico 601/2007) não ilide a responsabilidade do ente público, especialmente considerando o longo lapso temporal de mais de quinze anos transcorrido até o evento danoso em 2020. A tese de impedimento de acesso, portanto, foi analisada e rejeitada sob o prisma da ineficiência e negligência da Administração Pública.

O Embargante também alega omissão por não ter sido enfrentada a tese da conduta contraditória do autor (
venire contra factum proprium
) em alegar omissão estatal, quando ele próprio teria negado o acesso para a realização das obras.

Tal alegação encontra-se intrinsecamente ligada ao argumento anterior da culpa da vítima e do suposto impedimento para a obra, o qual, como demonstrado, foi categoricamente afastado pelo acórdão.

Ao concluir que não houve comprovação de impedimento real à atuação municipal, e que a omissão do Município configurou negligência ao não adotar medidas mínimas, como notificações formais, novas visitas ou eventual judicialização para acesso forçado ao imóvel, este Colegiado implicitamente afastou a imputação de qualquer conduta obstativa ou juridicamente reprovável à vítima.

Se o Acórdão entendeu que o Município não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o impedimento real e a adoção de todas as medidas cabíveis, resta inviável sustentar que o autor agiu de forma contraditória ou com má-fé processual ao exercer seu direito de ação.

Assim, a ausência de análise expressa do termo
venire contra factum proprium
não configura omissão, pois a premissa fática necessária para a aplicação desse princípio foi devidamente analisada e repelida pela conclusão de que a responsabilidade civil decorreu da omissão negligente do próprio Município. A questão foi, portanto, inteiramente superada pela análise do nexo causal e da culpa do ente público, que se mostrou predominante e determinante para o evento danoso.

Portanto, em relação aos itens (i) e (ii) dos aclaratórios, a pretensão do Embargante configura-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da Apelação, buscando a reanálise do conjunto probatório e a modificação da conclusão jurídica alcançada por este Colegiado, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração, que se prestam apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Finalmente, o Município alega omissão no tocante aos pedidos subsidiários de minoração dos valores das indenizações por danos morais e materiais, formulados no recurso de Apelação.

Neste ponto, após a leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, o mesmo deixou de analisar os referidos pedidos, apesar de devidamente formulados no bojo do recurso de Apelação, mantendo os valores fixados na sentença, a saber: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais e R$ 131.796,35 (cento e trinta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Primeiramente, quanto aos danos materiais, conforme consignado na sentença:

“[...] não houve impugnação por parte do Município de Vitória quanto aos valores pleiteados, de modo que se tornam fato incontroverso na demanda. Por conta disso, quanto ao dano material, na modalidade de lucro cessante, o Município de Vitória deverá restituir o montante equivalente a 25 meses em que a parte autora ficou sem poder alugar os 04 pavimentos do imóvel, o que perfaz R$ 37.500,00 (4º pavimento – residencial) e R$ 90.000,00 (1º, 2º e 3º pavimentos – comerciais). Por fim, quanto ao dano material – dano emergente, deverá também o Município de Vitória restituir o montante pago a título de IPTU (2021 e 2022) por imóvel interditado por culpa da própria Municipalidade, o que perfaz R$ 4.296,35. Assim, toda condenação a título de dano material será na monta de R$ 131.796,35.”

Desta forma, não tendo o Município impugnado os referidos valores no momento oportuno (contestação), tal matéria se tornou fato incontroverso, precluindo o direito do requerido (ora Embargante) de discuti-la nesta instância.

Assim, em que pese a omissão verificada, o enfrentamento da mesma não conduz à alteração da conclusão alcançada pelo voto condutor do acórdão, neste ponto.

Já em relação ao dano moral, a omissão deve ser suprida para reavaliar a sua proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme cediço, o critério de fixação da indenização por danos morais deve sempre observar dois eixos basilares: o caráter punitivo-pedagógico, voltado a desestimular a reincidência da conduta ilícita por parte do ofensor (neste caso, a omissão administrativa do Município), e o caráter compensatório, visando minorar o sofrimento vivenciado pela vítima. É fundamental que o montante arbitrado não se configure como fonte de enriquecimento sem causa para a vítima, mas, sim, como justa reparação pelo abalo psicológico e a angústia experimentados.
No caso concreto, o acórdão reconheceu a omissão grave e prolongada do Município, que, ciente do risco de deslizamento desde 2007 (ou até 2003, conforme o Voto), não tomou as providências adequadas, culminando na destruição parcial e interdição do imóvel, causando imenso sofrimento e desgaste psicológico ao proprietário e seus familiares. A extensão do dano, que resultou na perda da habitabilidade e da fonte de renda (aluguéis), é inegável e merece firme compensação.

Entretanto, analisando-se as peculiaridades da omissão estatal e a necessidade de calibragem econômica da indenização para que se harmonize com o princípio da proporcionalidade, sem descurar do relevante caráter de desestímulo à conduta negligente do Poder Público, entendo que o valor fixado em primeiro grau (R$ 80.000,00 – oitenta mil reais) pode ser minorado para patamar mais adequado, mas que ainda assim reflita a gravidade da situação.

Dessa forma, em atenção ao pedido subsidiário de minoração e para suprir a omissão, promovo a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que, em meu sentir, se revela proporcional e razoável diante da extensão dos danos extrapatrimoniais sofridos e da gravidade da omissão administrativa, cumprindo de forma satisfatória as funções compensatórias e pedagógicas da reparação.

Face o exposto
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, sanando as omissões verificadas, reduzir o valor fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.